Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722179-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO - ME, BETANIA ALVES DE SOUZA GUIMARAES - ME, BANCA DE JORNAL PARANOA LTDA - ME, EDSON CAVALCANTE LACERDA - ME D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 16:36:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator